Tribunal: TJBA
Processo: 8055348-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055348-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: IVALDO DOS SANTOS PORTUGAL

Advogado(s)
:
GILSON SOUZA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE OS FEITOS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmera Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade

de votos, em

CONHECER E D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

na forma do quanto fundamentado no voto da Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA